Tribunal: TJDFT
Processo: 0006780-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. RECONHECIMENTO. SENTENÇA ANULADA.

1. Ocorre violação ao princípio da identidade física do juiz quando a sentença é proferida por Magistrado diverso daquele que presidiu a instrução processual, desde que esteja em pleno exercício na data da conclusão dos autos para sentença.

2. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença anulada.